Tribunal: TJDFT
Processo: 0726957-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726957-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI, RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES, FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA AGRAVADO: JESSICA LEAL ALMEIDA ROCHA CAVALCANTI, LEONEL LEAL ALMEIDA ROCHA CAVALCANTI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI, RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES, FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA (réus) contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do Incidente De Desconsideração De Personalidade Jurídica instaurado no processo no 0719213-84.2021.8.07.0020, indeferiu o pedido para que fosse declarada a nulidade da citação editalícia, bem como de todos os atos posteriores à instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos (ID 160766821, do processo de origem): “Trata-se de alegação de nulidade de citação após resolução do incidente. Em sendo acatada a manifestação dada, requer a análise do incidente, de modo a afastar a desconsideração ante o deferimento da recuperação judicial da executada do feito principal, a inviabilidade de desconsideração sem atenção à especificidade da sociedade anônima, a ilegitimidade, a existência de precedente do STJ em situação semelhante e carência probatória para fins de desconsideração. Instada, a parte autora pretendeu rejeição. É o que importa relatar. DECIDO. No caso, a despeito do esforço argumentativo das requeridas, tenho que a medida não comporta deferimento. É que a argumentação das requeridas tem o condão de, em verdade, importar na rescisão do Acórdão de ID 143155174 que determinou a realização da citação por edital. De fato, como destacado pelas requeridas, em face da existência de endereços ainda não diligenciados NESTES AUTOS, este Juízo indeferiu as súplicas da parte autora, que aduzia inutilidade de novas tentativas. E a inutilidade, destaca-se, dava-se pelo fato de que, em outros feitos, os endereços localizados por este Juízo foram esgotados, sem sucesso. Ocorre que, irresignado com a decisão deste Juízo, a parte autora interpôs o agravo de instrumento de no 0725183-91.2022.8.07.0000, resolvido conforme seguinte ementa (ID 143155174): “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CITAÇÃO POR EDITAL. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. CONSULTA EM CADASTROS PÚBLICOS COM OS QUAIS O PODER JUDICIÁRIO POSSUI CONVÊNIO. ART. 256, INCISO II E §3o, DO CPC. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE BUSCA POSTOS AO ALCANCE DO AUTOR. ESFORÇOS RAZOÁVEIS DE LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante estabelecido pelo art. 256, inciso II e § 3o, do CPC, a citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, sendo que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 2. Conquanto o esgotamento dos meios para a realização de citação pessoal seja requisito autorizador da citação por edital, este não se reveste de caráter absoluto, visto que, na linha de orientação da majoritária jurisprudência deste Tribunal de Justiça, é suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, mediante esforço razoável, inclusive nos endereços obtidos pelo juízo junto aos cadastros à sua disposição. 3. Considerando a realização de diversas diligências nos endereços indicados ou obtidos em pesquisa realizada em cadastros públicos com os quais o Poder Judiciário possui convênio (sistemas BACENJUD, SIEL, RENAJUD e Receita Federal), restando todas infrutíferas, mostra[1]se possível a permissão de citação editalícia, uma vez que ficou demonstrado, no caso concreto, o razoável esforço dos agravantes nas buscas de localização dos agravados. 4. Agravo de instrumento provido. Nesta linha, infirmar que a decisão é nula pela ausência de esgotamento das diligências, com a expedição de atos de comunicação para os endereços localizados nos sistemas por este Juízo implica, como acima posto, em reforma do Acórdão, incabível nesta instância. Desta forma, ainda que se trate de vício transrescisório, referido também é passível de preclusão: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. PRECLUSÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA 1. Falta do interesse de agir quando o provimento jurisdicional buscado não se reveste de qualquer utilidade ou necessidade para a parte autora/exequente ou, ainda, quando o instrumento processual utilizado é inadequado para a obtenção do resultado pretendido. No Cumprimento de Sentença n. 0712073-67.2019.8.07.0020, que tramitou na 2a Vara Cível de Águas Claras, a petição inicial foi indeferida, o que não impede o ajuizamento de nova ação. Não há que se falar em coisa julgada de sentença proferida em processo que não se formou a relação jurídica apta ao seu desenvolvimento (Acórdão 1622733, 07052492420218070020, Relator: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no PJe: 11/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. No caso concreto, a questão relativa à nulidade da citação por edital já foi apreciada em sentença com trânsito em julgado. Nesse contexto, é evidente que a reapreciação da questão em debate encontra óbice no artigo 505 do Código de Processo Civil, segundo o qual "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 3. Agravo de Instrumento interposto pelos Executados parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1668931, 07304411920218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” A via, portanto, adequada para o reconhecimento da nulidade da citação é a rescisória do acórdão prolatado pela Douta 2a instância, não a simples veiculação de petitório no presente feito. De toda forma, é de se destacar que, muito embora indique que endereços aqui dispostos não foram diligenciados, as partes requeridas não se deram ao trabalho de indicar e provar que residem em um dos referidos. Assim, não evidenciam que, de fato, as alegações do autor no sentido de inutilidade de tentativas nestes atos ante comunicações infrutíferas em outros feitos nos endereços localizados por este Juízo. Ou seja, não demonstram que, se tivesse sido deferida e promovidas as diligências no devido tempo nos endereços diligenciados, teriam sido devidamente citadas. Veja-se que as requeridas sequer indicam, agora, onde podem ser localizadas, violando o disposto no art. 77, VII, do CPC. Nesta conjuntura, ainda que fosse o caso de análise da nulidade de citação, não seria o caso de seu acolhimento, ante a inexistência de comprovação de qualquer prejuízo e de indicação do desacerto da manifestação da autora, à época, no sentido de inutilidade das diligências. Outra solução não há, portanto, que não o indeferimento do pedido de nulidade. E, em face do referido, não cabe ao presente Juízo analisar as demais questões, visto que prejudicadas. A carência de acolhimento da nulidade da citação desemboca no reconhecimento da preclusão das matérias alegadas como obstativas da desconsideração da personalidade jurídica já deferida e objeto de contraditório, na forma legal. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 155006726”. Em suas razões recursais (ID 48693383), os agravantes sustentam a nulidade da citação por ausência de esgotamento dos endereços conhecidos nos autos. Aduzem que “diferentemente do acusado em 1a instância, a matéria não se sujeita à preclusa, pelo que pode e deve ser reavaliada, à luz dos dados corretos aqui anunciados, sobretudo considerando que a nulidade de citação é questão de ordem pública, passível de reconhecimento a qualquer tempo, até mesmo de ofício”. Destarte, requer (ID 48693383 - Pág. 27): (i) a imediata suspensão do incidente de origem e do cumprimento de sentença a ele vinculado (processos no 0719213-84.2021.8.07.0020 e 0705108-44.2017.8.07.0020, respectivamente); (ii) a proibição de qualquer ato executivo, no incidente ou no cumprimento de sentença, em face dos ora agravantes até o trânsito em julgado da decisão final neste agravo. Em caráter definitivo, requer-se o provimento deste agravo de instrumento para se reconhecer a nulidade da citação editalícia e dos atos posteriores nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica de origem, com a consequente reabertura do prazo de defesa previsto no art. 135 do CPC/15”. Preparo no ID 48693384. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. In casu, os agravantes pretendem seja anulada a citação editalícia ocorrida nos autos do Incidente De Desconsideração De Personalidade Jurídica instaurado no processo no 0719213-84.2021.8.07.0020. Aduzem que “diferentemente do acusado em 1a instância, a matéria não se sujeita à preclusa, pelo que pode e deve ser reavaliada, à luz dos dados corretos aqui anunciados, sobretudo considerando que a nulidade de citação é questão de ordem pública, passível de reconhecimento a qualquer tempo, até mesmo de ofício”. De uma análise perfunctória da lide, verifica-se que, em tese, não se mostram verossímeis as alegações dos agravantes, tendo em vista que a matéria já fora oportunamente apreciada por essa e. Corte Fracionária, no Agravo de Instrumento no 0725183-91.2022.8.07.0000, oportunidade em que fora dado provimento ao recurso para “que seja determinado ao Juízo a quo que proceda com citação por edital dos agravados (RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES – CPF: 011.233.497-03; FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA – CPF: 135.947.978-30 e JOÃO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI – CPF: 004.165.377-74), acerca do incidente de desconsideração da personalidade jurídica movido na origem, mediante adoção dos procedimentos ordinários correlacionados.” Eis a ementa do referido julgado: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CITAÇÃO POR EDITAL. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. CONSULTA EM CADASTROS PÚBLICOS COM OS QUAIS O PODER JUDICIÁRIO POSSUI CONVÊNIO. ART. 256, INCISO II E §3o, DO CPC. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE BUSCA POSTOS AO ALCANCE DO AUTOR. ESFORÇOS RAZOÁVEIS DE LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante estabelecido pelo art. 256, inciso II e § 3o, do CPC, a citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, sendo que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 2. Conquanto o esgotamento dos meios para a realização de citação pessoal seja requisito autorizador da citação por edital, este não se reveste de caráter absoluto, visto que, na linha de orientação da majoritária jurisprudência deste Tribunal de Justiça, é suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, mediante esforço razoável, inclusive nos endereços obtidos pelo juízo junto aos cadastros à sua disposição. 3. Considerando a realização de diversas diligências nos endereços indicados ou obtidos em pesquisa realizada em cadastros públicos com os quais o Poder Judiciário possui convênio (sistemas BACENJUD, SIEL, RENAJUD e Receita Federal), restando todas infrutíferas, mostra-se possível a permissão de citação editalícia, uma vez que ficou demonstrado, no caso concreto, o razoável esforço dos agravantes nas buscas de localização dos agravados. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1625728, 07251839120228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Infere-se, portanto, que, em tese, a matéria esteja preclusa, com óbice no artigo 505 do Código de Processo Civil, mesmo em se tratando de questão de ordem pública, conforme já me posicionei: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR SOBRE O TEMA. PRECLUSÃO. 1. No agravo interno, o recorrente aponta que o tema relacionado à impenhorabilidade constitui matéria de ordem pública e, por isso, passível de cognição de ofício. 2. Nada obstante a tese recursal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que as matérias de ordem pública somente não se condicionam à preclusão enquanto não apreciadas pelo Poder Judiciário. Ao revés, se examinadas pelo julgador devem ser oportunamente atacadas. 3. Na hipótese, já houve decisão anterior irrecorrida sobre o tema. Nesse contexto, a hipótese em cotejo se subsome ao que preceitua o princípio da estabilidade da demanda que consiste na preclusão do direito de invocar em fases posteriores do processo matéria de defesa já manifestada anteriormente. 4. Negou-se provimento ao Agravo Interno”.(Acórdão 1713944, 07051314020238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, neste juízo de cognição sumária, em tese, não se verifica probabilidade de provimento do recurso. Ausente requisito cumulativo e imprescindível à concessão da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator